Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019493-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS - CPF: 362.030.091-72 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES (AGRAVADO), JOSE MARCIO DE MENEZES - CPF: 743.554.148-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIA COSTA MENEZES - CPF: 963.006.631-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO - CPF: 012.370.131-78 (TERCEIRO INTERESSADO), KLEBSON LACERDA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CANDIDO DE CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 870.766.241-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS

AGRAVADO: JOSE MARCIO DE MENEZES

AGRAVADO: ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES

JOSE MARCIO DE MENEZES SEGUNDO (TERCEIRO INTERESSADO)

FABIA COSTA MENEZES (TERCEIRO INTERESSADO)

KLEBSON LACERDA MEDEIROS (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO DE BENS – PEDIDO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO PELO CREDOR DE HERDEIRO – PARTE ILEGITIMA PARA FIGURAR COMO INVENTARIANTE DO ESPÓLIO - RECURSO DESPROVIDO.

O credor de herdeiro necessário (filho da falecida), não é parte legítima para figurar como inventariante do espólio, tendo em vista não se relacionar com dívida da falecida, ou seja, o ora recorrente não tem interesse direto na herança objeto do processo, devendo aguardar a finalização da partilha para buscar seu crédito, podendo apenas obter a penhora no rosto dos autos de inventário, sobre a cota parte cabente ao herdeiro devedor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE EDUARDO BARBOSA BARROS
contra a decisão proferida na
Ação de Inventário nº 1002616-95.2021.8.11.0006

proposta em face de
JOSE MARCIO DE MENEZES e ESPÓLIO DE HELENA FERREIRA DA COSTA MENEZES
, que determinou a intimação do
inventariante JOSÉ MARCIO DE MENEZES para pormenorizar as dívidas elencadas na petição de ID 108661984, eis que foi incluída dívidas que não são do espólio e sim dos herdeiros, devendo as mesmas serem excluídas da lide e determinou a exclusão de JOSE EDUARDO BARBOSA BARROSO do polo ativo da lide, bem como a desabilitação do seu advogado, pois não fazem parte dos autos de inventário, esclarecendo que a penhora no rosto dos autos gera apenas mera expectativa de direito, não podendo o ora agravante intervir de forma alguma na ação de inventário, devendo inclusive ser riscadas dos autos as petições de ID’s 109502069 105347968, 87674681.

Argui, preliminarmente, a nulidade da decisão, por ausência de intimação da decisão de exclusão do processo e em razão da violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, uma vez que foi excluído do polo ativo da ação de inventário.

No mérito, alega que possui legitimidade concorrente para abertura do processo de inventário e de partilha, razão pela qual requereu a abertura do inventário que foi reconhecido pelo juízo “a quo”.

Sustenta que em seguida, foi deferida a penhora dos direitos hereditários do executado José Márcio de Menezes Segundo, com a penhora no rosto dos autos da ação de inventário de nº 1002616-95.2021.8.11.0006 do quinhão pertencente ao citado herdeiro, no limite do saldo devedor.

Assevera que, em razão da penhora dos direitos hereditários já ter sido deferida, no intuito de amenizar os prejuízos do agravante, peticionou na ação de inventário solicitando autorização para que pudesse efetuar a locação do imóvel da Avenida Getúlio Vargas, Santa Izabel, pertencente ao quinhão do herdeiro José Márcio de Menezes Segundo, mas tal pedido foi indeferido, porém, o agravante não concorda, uma vez que tenta receber seu crédito nos autos da ação n° 0010602-30.2015.8.11.0006, sendo terceiro interessado na presente demanda.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Não houve pedido de liminar (ID 180099172).

Sem contraminuta (ID 184586653).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No caso, verifica-se que a “de cujus”, Sra. Helena Ferreira da Costa Menezes, deixou o viúvo Sr. José Márcio de Menezes (ora inventariante) e o filho José Eduardo Barbosa Barros, todos maiores e capazes.

Observa-se que na data de 15/04/20210 viúvo da “de cujus” requereu sua nomeação como inventariante dos bens deixados por sua esposa, nos termos do art. 617 do CPC/15, o que foi deferido no ID 56413396.

Observa-se que em 15/04/2021, o agravante, credor do herdeiro José Márcio de Menezes Segundo (filho da “de cujus”), requereu a abertura do inventário, bem como sua nomeação como inventariante, em razão de dívida de José Márcio de Menezes Segundo, nos autos da execução de título extrajudicial n° 0010602-30.2015.8.11.0006.

Na sequência, em 05/05/2021, o viúvo da “de cujus” JOSÉ MARCIO DE MENEZES, requereu sua nomeação como inventariante dos bens deixados por sua esposa, nos termos do art. 617 do CPC/15, o que foi deferido no ID 56413396.

Em relação ao credor do herdeiro ou do autor da herança tem legitimidade concorrente aquele que está na posse e administração do espólio para requerer a abertura do inventário (art. 616, VI, do CPC/15), mas não para ser inventariante na qualidade de credor, por não constar do rol do art. 617 do CPC/15.

Sobre o assunto, Hamilton de Moraes e Barros leciona que:
"o inventariante é a pessoa natural, nomeada pelo juiz, para administrar o espólio, zelar por ele e defendê-lo e, ainda, para promover o inventário e a partilha. Toca-lhe fazer a relação dos bens e dos herdeiros, cuidar dos bens, como faria o bom chefe de família, defendê-los contra as forças da natureza e os apetites malsãos de terceiros, até que, passada em julgado a partilha, os entregue aos titulares do direito hereditário".

De se destacar que em recente decisão,
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu que o credor de herdeiro necessário não é parte legítima para habilitar crédito em inventário, por não se relacionar com a dívida do falecido ou do espólio.

Desse modo, o credor de herdeiro deve ajuizar ação própria contra este ou aguardar a ultimação da partilha para, então, postular a cobrança de seu crédito ou adotar outras medias cabíveis judicialmente.

Nesse contexto, não merece reparos a decisão recorrida, a qual determinou a exclusão do ora agravante do polo ativo da ação de inventário e a desabilitação de seu advogado, uma vez que não fazem parte da ação de inventário, cabendo apenas a penhora no rosto dos autos de inventário, sobre a cota parte cabente ao herdeiro devedor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024